Tribunal: TJES
Processo: 5000072-71.2018.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000072-71.2018.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISA-IMOVEIS E REPRESENTACAO LTDA
RECORRIDO: NAISE FERREIRA SANTOS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

14.04.2021

Recurso inominado nº
5000072-71.2018.8.08.0033

Recorrente:
VISA-IMOVEIS E REPRESENTACAO LTDA

Recorrido:
NAISE FERREIRA SANTOS

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito -

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por VISA-IMOVEIS E REPRESENTACAO LTDA contra a sentença de ID nº 955789 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 955801. Contrarrazões tempestivas, de acordo com o certificado no ID nº 955800.

Primeiramente, vejamos a integralidade da sentença de piso:

Trata-se de ação objetivando, exclusivamente, a condenação da ré ao pagamento de danos morais, sendo que o valor dado a causa respeitou os limites estabelecidos pela Lei 9.099/95. Por tais razões, rejeito a preliminar de incompetência.

Os documentos carreados pela própria ré às fls. Num. 2109880 - Pág. 1 e seguintes, confirmam, sem sombra de dúvida, a pertinência subjetiva da ação em relação à parte autora, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade ativa.

Em primeiro plano, cumpre ressaltar que há relação de consumo entre as partes em litígio, haja vista a atividade desempenhada pela ré, enquadrável na concepção de serviço elaborada pelo § 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, milita em favor da suplicante os benefícios da inversão do ônus da prova (inciso VIII do art. 6º do diploma normativo antes referido).

Segundo a inicial, o cerne da lide diz respeito a um contrato de compra e venda de um lote, o qual serveria de base para construção da futura residência da autora, oriundo de um financiamento junto a CEF, que só foi desfeito em razão da instituição financeira constatar a negativação do CPF/Nome do proponente vendedor (Sr. Sebastião Soares Pinheiro), ora representante da empresa ré.

Pois bem. Diante da inversão do ônus da prova, cabia à requerida, de plano, ter colacionado ao feito Certidão Negativa dos Órgãos de Proteção ao Crédito, para comprovar, minimamente, que o Sr. Sebastião Soares não constava como negativado no período informado pela autora.

Assim e considerando que a ré não compareceu à audiência acompanhado de qualquer testemunha para corroborar sua defesa, deve prevalecer a versão da consumidora, ou seja, de que o negócio só fora desfeito (compra terreno) e o financiamento (CEF) não concretizado em razão da culpa/negativação do nome do proponente vendedor, o qual, inclusive, consta da Matrícula (CRI) de fl. Num. 2109890 - Pág. 1 e seguinte.

Ademais, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se dispõe a fornecer serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade, independentemente de culpa, em razão dos riscos decorrentes da exploração de sua atividade lucrativa, arcando, consequentemente, com os prejuízos advindos da sua falha/omissão, sendo este exatamente o caso da demandada (Artigo 14 CDC).

Os desdobramentos apontados na inicial (outorga de procuração para empresa de construção/construção parcial da residência/culpa exclusiva do requerido no desfazimento do negócio) por certo ultrapassa(m) o limite do dissabor, causando à consumidora frustração, indignação e abalo psicológico a ponto de gerar efetivo dano moral.

No tocante ao quantum da indenização, considerando a gravidade do fato, a qualidade da ofendida e a capacidade financeira do ofensor, corroborado às peculiaridades do caso em questão, vejo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é razoável a título de indenização.

Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido constante da inicial, na forma da fundamentação supra, que passa a fazer parte do dispositivo e, por via reflexa, condeno a empresa requerida a pagar à requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária e juros legais contados a partir desta data.

Resolvo o mérito com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.

P.R.I.-se. Após o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquive-se.

A recorrente alega, em apertada síntese, a incompetência do Juizado Especial pelo Valor da Causa. Ademais, argumenta que não existem danos extrapatrimoniais a serem pagos. Por fim, alega a impossibilidade da correção monetária sobre a condenação. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

No que diz respeito à
preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão do valor da causa
argumentada com base no valor do imóvel objeto do contrato
, entendo que merece prosperar.

Isto porque, não obstante o pedido autoral ser pela indenização por danos morais, a ação em comento diz respeito a contrato de financiamento no valor de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Ademais, observa-se que, pelo termo de audiência juntado no ID de nº
955788
, os depoimentos corroboram para o reconhecimento da incompetência, haja vista que houve discussão sobre o valor de venda do lote e tratativas sobre a construção da casa e com a Caixa Econômica Federal.

Ora, o artigo 64, §1º do CPC aponta que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, de forma que, sendo o juízo incompetente, não se pode prorrogá-la. Assim sendo, entendo pela necessidade de reforma da r. sentença ante
o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial do Juízo de Montanha para processamento e julgamento do presente caso
, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Portanto, ao contrário do comando do artigo 3º, inciso I da Lei 9.099/95, o valor da causa excede
quarenta vezes o salário mínimo, motivo pelo qual acolho a preliminar suscitada.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais e extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51 da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA:

- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais e extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.